Tribunal: TCU
Processo: 031.704/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Areski Damara de Omena Freitas (peça 64) contra o Acórdão 8657/2021-TCU-2a Câmara, rel. Min. Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Areski Damara de Omena Freitas Junior contra o Acórdão 8657/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.